Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013965-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIA DA SILVA - CPF: 816.709.071-04 (AGRAVANTE), GILMAR DOS SANTOS PRESTES - CPF: 016.489.529-92 (AGRAVADO), PRISCILA DA SILVA - CPF: 029.571.741-62 (AGRAVADO), M. V. D. S. - CPF: 094.376.401-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EREGIANE DE FATIMA GALVAO CAVALHEIRO DOS REIS - CPF: 046.208.459-06 (ADVOGADO), LAILA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 075.203.049-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E VISITA - COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA 383 STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no verbete sumular 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é,
ab initio
, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013965-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVANIA DA SILVA

AGRAVADOS:

GILMAR DOS SANTOS PRESTE E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Guarda c/c Fixação de Alimentos e Visitas no 1006036-42.2020.8.11.0007, ajuizada em face de
GILMAR DOS SANTOS PRESTE
e
OUTRA
, que declinou a competência para a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Medianeira/PR, em razão do deferimento da guarda provisória da menor
M.V.S. (DN 01/05/2018)
ao seu genitor.

Em suas razões recursais, a agravante defende que
“possui a guarda provisória judicial de sua neta e ambas residem em Cuiabá/MT, razão pela qual a ação tramitava perante a 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT”
(sic).

Sustenta que
“a avó materna sempre foi a referência mais forte de família, afeto e cuidado para a criança que, na companhia da avó na cidade de Cuiabá possuía um lar estável, estava matriculada em escola (id. 142971858), tinha toda uma rede de amizades e vínculos sociais”
(sic).

Alega que
“A agravante na qualidade de guardiã autorizou a neta a passar férias com seu pai, ora agravado, contudo, ele, agindo de má fé processual após exercer o direito de visitas, reteve indevidamente a criança e mesmo após intimado da decisão para devolver a criança ID 148799259 obteve liminarmente a guarda da criança em decisão proferida na Comarca de Medianeira-PR nos autos n. 0001031- 37.2024.8.16.0117”
(sic).

Assevera que
“O agravado descumpriu o acordo de visita feito com a agravante, impediu que Maria Victória retornasse para Cuiabá e de má-fé, valendo-se de artimanha processual, procurou o Ministério Público Medianeira -PR que propôs a noticiada ação judicial 0001031-37.2024.8.16.0117, sobre a qual a agravante até a presente data não foi citada/intimada, e nestes autos foi concedida a guarda da criança ao agravado”
(sic).

Aduz que “
Na referida ação, o agravado mentiu ao afirmar que a agravante maltrata a neta e a castiga e faz uso de falsidades para reverter a guarda para si, contudo age de má-fé em prejuízo da própria filha que teve todos seus vínculos familiares e sociais rompidos e já não mantem nenhum tipo de contato com a sua avó, ora Agravante desde 07/01/2024”
(sic).

Menciona que “
tanto o Ministério Público quanto o Juízo de Medianeira/PR ignoraram o fato de que já havia uma decisão judicial proferida pela Justiça do Estado de Mato Grosso que determinava a guarda da criança em favor da agravante, e o Juízo da 1a Vara de Família da Comarca de Cuiabá, em violação ao princípio do melhor interesse da criança, ao invés de sustentar sua decisão que determinou o retorno da criança para Cuiabá, optou por declinar a competência para Medianeira/PR, o que dificulta sobremaneira a defesa da agravante e impõe à criança a permanência com a família paterna com quem praticamente não possui vínculos afetivos”
(sic).

Informa que
“A Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” Logo, se a agravante é detentora da guarda da criança e ela reside em Cuiabá/MT, este é o foro competente para o processamento da ação de guarda”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/06/2024, conforme Id 217671174.

Sem contraminuta (Id 217671174)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
,

opina pelo
desprovimento
do recurso. (Id 223611693)

Certificado no Id 215797190 que a parte agravante é beneficiária de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que declinou a competência para a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Medianeira/PR, em razão do deferimento da guarda provisória da menor
M.V.S. (DN 01/05/2018)
ao seu genitor.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou redigida nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a alteração da guarda da menor deferida nos autos da Medida de Proteção ajuizada no Estado do Paraná no 0001031-37.2024.8.16.0117,
necessário o deslocamento da competência para Juízo competente para atuar no feito que, no caso, é o do local onde a criança se encontra atualmente, em atenção ao princípio do juízo imediato e melhor interesse da criança (artigo 147, II, ECA e Súmula 383 do STJ).

Ainda, observa-se que a vara da Infância e Juventude é especializada em relação à vara de família, sendo aquela a vara competente para processar e julgar os casos previstos no art. 98 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente):

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta;

O fato de haver criança ou adolescente em um dos polos da demanda em situação de risco e ameaçada em seus direitos, como é o caso de vulnerabilidade, abusos, maus tratos e outros, é suficiente para o deslocamento da competência para o Juizado da Infância e da Juventude, nos termos do art. 98, II c/c 148, parágrafo único, alínea 'b' e ‘g’ do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 148. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98 é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder, poder familiar; (Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito

Nesse quadro, evidenciado nos autos ao longo do trâmite processual a existência de suspeitas de maus tratos/negligência em desfavor da menor, conforme relatório psicossocial de id. 152293440, 105929238, 123991957 e 89519951.

Isso, per si, é suficiente para afastar a competência da Vara de Família e, por consequência, atrair a competência da Vara de Infância e Juventude do local da residência da menor.

Ainda, em que pese as alegações da requerente, não há litispendência no caso em tela por conta das situações antes aventadas (situação de risco).

Isto se diz, pois, não se trata de duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos. Na presente ação, a parte requerente pleiteia a guarda, regulamentação de visitas e alimentos.

Já os autos de no 0001031-37.2024.8.16.0117 cuidam de procedimento para aplicação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em favor da infante MARIA VICTÓRIA DA SILVA PRESTES.

Os demais pedidos ficam prejudicados de análise ante a incompetência deste Juízo”.

Inconformada com o
decisum
, a agravante, alega que, na qualidade de guardiã provisória da criança, autorizou a neta a passar férias com o seu genitor no Estado do Paraná, oportunidade em que este reteve indevidamente a criança e, mesmo após intimado para devolvê-la, assim não o fez.

Argumenta a recorrente que a Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, de modo que o foro competente é Cuiabá/MT, cidade em que reside a guardiã da infante.

Verbera que, na análise da competência para o processamento do feito, o julgador deve observar o melhor interesse da criança, de modo que o processo deve tramitar no local de residência daquele que é seu guardião e responsável, nos termos do artigo 147, I e II, do ECA, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Sobre a competência em ações envolvendo interesses de infantes, o artigo
147
,
I
, do
ECA
é expresso no sentido de que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1o. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2o A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3o Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.

Nesse mesmo sentido, dispôs a Súmula
383
do STJ:
"A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

Assentadas tais premissas e volvendo ao caso dos autos,
como bem aventado na origem
, havendo duas decisões distintas deferindo a guarda provisória da infante
M.V.S. (DN 01/05/2018)
, a princípio deve-se aplicar a competência da regra do artigo 147, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja,

a do local onde a criança se encontra
atualmente
, em atenção ao princípio do juízo imediato.

Válido ressaltar, por oportuno, que c
onforme entendimento pacificado do STJ,
"a competência para processar e julgar ações de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda

(Súmula 383/STJ)"
(AgInt no AREsp: 1888062 PR 2021/0130665-0, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Assim, comprovado nos autos que a criança encontra-se residindo com o genitor no estado do Paraná, este é o foro competente para o julgamento de todas as ações de interesse da menor.

E como sintetizado pelo órgão ministerial,
in verbis
:

“No caso dos autos, ainda que o genitor tenha descumprido o acordo de devolver a criança à avó materna, o fato é que
a criança está residindo com o genitor no Estado do Paraná desde dezembro/2023, ou seja, há quase 06 (seis) meses a criança está residindo em outro Estado, tendo uma rotina de vida completamente diferente, o que não pode ser ignorado, visto que a proximidade da criança com o foro de julgamento facilita a averiguação de seus direitos e possibilita que a lide seja resolvida com mais segurança.

Além disso, existe um processo de Medidas de Proteção ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em favor da infante, por meio do qual restou deferida a guarda provisória ao genitor, razão pela qual entendo que o juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Medianeira/PR disporá de melhores condições para definir a guarda da infante, diante da situação fática vivenciada”
(sic).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 53, I, DO CPC; 1.634 DO CC/02 E 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA LEI N. 12.318/2010. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 147, I, DO ECA.
SÚMULA 383 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE É EXERCIDA A GUARDA DO MENOR.
1. No que concerne à alegação de violação ao art. 53, I, do CPC, art. 1.634 do CC/02 e art. 2o, parágrafo único, VII, da Lei n. 12.318/2010, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos mencionados argumentos trazidos nas razões do recurso especial, motivo que inviabiliza o requisito do prequestionamento, indispensável ao conhecimento do recurso especial. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da orientação contida na Súmula 383/STJ, firmou-se no sentido de que, em princípio, é competente para processar e julgar ação referente à guarda de menor o juízo do foro do domicílio de quem exerce a sua guarda. 3. AGRAVO DESPROVIDO”
(STJ - AgInt no AREsp: 1822318 SP 2021/0011977-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A TESE DE LITISPENDÊNCIA –
COMPETÊNCIA DO FORO DO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA 383 STJ –
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no verbete sumular 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, ab initio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022819-28.2023.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

“AÇÃO COMINATORIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO – MENOR –
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DOMÍCILIO DO DETENTOR DA GUARDA – ART. 147, I, ECA – SÚMULA 383/STJ
- AGRAVO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87, do CPC frente a incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.
A

competência para processar e julgar a ação cominatória de medida de proteção ao menor, objetivando a suspensão do poder familiar, é do foro do domicílio do atual detentor da guarda. Inteligência do art. 147 do ECA e da Súmula n. 383 do STJ.”

(TJ-MT - AI: 01825168320158110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/06/2016)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024